Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-15.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. FRAUDE DA TRANSAÇÃO ENVOLVENDO O BEM E BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN. NÃO CABIMENTO.
1. Demonstrada a tradição do veículo, amparada em um negócio jurídico capaz de transmitir a propriedade, bem como a ausência de má-fé do terceiro adquirente, inviável a pretensão autoral de retorno ao status quo ante, com a transferência do bem para o seu nome. Já em relação ao DETRAN-DF, a transferência de titularidade pelo órgão de trânsito, mediante a apresentação de documentos dotados de fé pública, não configura sua responsabilidade civil. Além de carecer o nexo causal, entre a conduta do DETRAN e o resultado, já que comprovada a fraude perpetrada por terceiro, diante de reconhecimento de firma pelo cartório extrajudicial, não cabia ao órgão de trânsito questionar o ato, mas efetuar a transferência, porque não lhe seria permitido negar fé ao documento público.
2. Apelação conhecida e não provida.